Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível a aplicação do disposto no art. 129, §5o, do Código Penal pretendido pela Defesa, bem como a substituição da pena de detenção pela pena de multa, pois o réu deu início à agressão atingindo a vítima com faca e socos. A vítima repeliu a injusta agressão atingindo o réu, em estado de legítima defesa, utilizando dos meios necessários e à disposição.
2. Não há que se falar em bis in idem quando os maus antecedentes e a reincidência são amparados em condenações criminais distintas.
3. Mantém-se a pena fixada de forma adequada, proporcional e devidamente fundamentada.
4. Recurso conhecido e improvido.